Tribunal: TJDFT
Processo: 0748741-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748741-21.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNA ALESSANDRA DE SOUZA CONEGLIAN APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO D E S P A C H O Diante da notícia de fato novo na petição de ID no 74513285 e documentos, intimem-se as partes apeladas para que tenham ciência e se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entenderem de direito. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador